Tribunal: CARF
Processo: 13855.722785/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.722785/2013-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.137 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
ARMÍNIO FRAGA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES(STOCK OPTIONS)
MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADO DO IMPOSTO
SOBRE A RENDA
Stock option o fato gerador do imposto é o ganho auferido pelo trabalhador no
momento do exercício do direito a compra de ações de outorga no plano. No
caso dos autos, escolhido critério distinto, a autuação é insubsistente.
NATUREZA JURÍDICA DO PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES
Para Imposto de Renda Pessoa Física é irrelevante a denominação dada a
rendimentos obtidos em razão do trabalho, desde que demonstrada a sua
ocorrência.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Sum. Carf no 108)
Recurso voluntário procedente
Crédito tributário nulo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, cancelando-se o crédito controvertido por vício material.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.722785/2013-99
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.137 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722785/2013-99

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
AUTUAÇÃO
Em 01/11/2013, precisamente às 11:13, foi constituído mediante auto de infração
o crédito tributário decorrente de Imposto de Renda Pessoa Física, ciência em 07/11/2013,
fls.947/948, referente ao exercício de 2008, em razão de omissão de rendimentos recebimento
em opções de compra (stok option) de pessoa jurídica por serviços prestados. O lançamento foi
realizado no valor de R$ 522.027,00, acrescido de juros de mora de R$ 212.830,40 e de R$
391.520,25 correspondente a multa proporcional, totalizando R$ 1.126.377,65, conforme fls. 3 e
ss.
A exação está acompanhada de relatório descritivo dos fatos apurados, conforme
fls. 7 e ss, sendo precedida de fiscalização tributária iniciada em 01/10/2013, ao amparo do
Mandado de Procedimento Fiscal no 06.1.85.00-2013-00287-2, termo de início de fiscalização e
intimação.
DEFESA
O contribuinte apresentou defesa/impugnação a fls. 954 e ss, por seu advogado
representado, contestando a autuação com suas teses e pugnando pela improcedência do
lançamento.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre –
DRJ/POA julgou em 21/06/2016, por unanimidade, a impugnação improcedente, conforme
Acórdão no 10-57.109, mantendo a exação, fls. 1011 a 1026.
A decisão a quo pontuou exaustivamente as matérias de direito em discussão nos
autos, sendo abaixo reproduzido os termos do voto:
Preliminar - Inconstitucionalidade
As questões relacionadas aos princípios constitucionais não podem ser analisadas pelo
julgador da esfera administrativa. Essa análise foge à alçada das autoridades
administrativas, que não dispõem de competência para examinar hipóteses de violações
às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional. As autoridades
administrativas, enquanto responsáveis pela execução das determinações legais, devem
sempre partir do pressuposto de que o legislador tenha editado leis compatíveis com a
Constituição Federal e Código Tributário Nacional.
Assim, não há que se cogitar de desobediência aos dispositivos legais elencados, no
âmbito da Administração Tributária, quando esta, no exercício da sua atividade de
fiscalização, logre efetuar o lançamento de crédito tributário, lastreado em fatos e atos
atribuídos ao sujeito passivo, que ensejam a exigência de tributos e dos acréscimos
legais pertinentes, desde que referido lançamento seja devidamente fundamentado em
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.137 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722785/2013-99

regular procedimento de ofício e de acordo com os dispositivos legais que regem a
espécie.
A impossibilidade de apreciação de questões ligadas à inconstitucionalidade foi objeto
de súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -CARF:
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Preliminar -Nulidade
As hipóteses de nulidades previstas no Processo Administrativo Fiscal (PAF) são
apenas para os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e para os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa:
"Art. 59. São nulos:
I
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II
- os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (...)"
No presente processo, todos os atos e termos foram lavrados por Auditor Fiscal da
Receita Federal - servidor competente para tal lavratura -, perfeitamente identificado
pelo nome, matrícula e assinatura em todos esses atos, no decorrer da fiscalização.
Especificamente com relação ao Auto de Infração, há de se constatar que todos os
requisitos previstos no artigo 10, do Decreto 70.235/1972, abaixo transcrito, também
foram plenamente observados quando de sua lavratura:
"Art.10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I
- a qualificação do autuado;
II
- o local, a data e a hora da lavratura;
III
- a descrição do fato;
IV
- a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V
- a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 30 (trinta) dias;
VI
- a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula. "
Os fatos que deram suporte ao lançamento estão adequadamente descritos, tendo sido
mencionados os procedimentos realizados durante o curso da ação fiscal, as
irregularidades apuradas, a fundamentação legal a elas dada e a demonstração da
reconstituição da base de cálculo do imposto.
Observa-se, também, que o auto de infração está acompanhado de todos os elementos
de prova indispensáveis à comprovação do ilícito e que o lançamento atende a todos os
requisitos legais.
No processo administrativo fiscal, o cerceamento do direito de defesa resulta de
despachos e decisões. Assim, não pode ocorrer previamente à lavratura de atos ou
termos, entre os quais se inclui o auto de infração. Após a lavratura do auto de infração
e de sua ciência é aberto o prazo para o contribuinte impugnar a exigência fiscal, sendo-
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.137 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722785/2013-99

lhe proporcionado devidamente o contraditório e a ampla defesa, pois, é só com a
impugnação do auto de infração, que se instaura o litígio entre o fisco e o contribuinte,
podendo-se, então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas alegações
a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e provas e, à luz da
legislação tributária, o acórdão de primeira instância administrativa.
O lançamento do crédito tributário foi efetuado com observância do disposto na
legislação tributária, tendo o contribuinte, ao apresentar sua impugnação, instaurado a
fase litigiosa do procedimento, como previsto no art. 14 do Decreto n° 70.235/1972.
Nenhum procedimento administrativo o dificultou ou impediu de apresentar sua
impugnação e comprovar suas alegações, não tendo sido violado qualquer direito
assegurado pela Constituição Federal.
Eventuais desobediências de formalidade, ainda valeria o disposto no artigo 60, do
referido PAF, verbis:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Preliminar de nulidade rejeitada. Jurisprudência Administrativa e Judicial
Esclareça-se que são improfícuas as decisões administrativas e judiciais eventualmente
trazidas pelo impugnante, porque essas decisões, mesmo que proferidas por órgãos
colegiados, não constituem normas complementares do Direito Tributário, a menos que
haja lei que atribua eficácia normativa a estas decisões. Destarte, não podem ser
estendidas genericamente a outros casos. Somente aplicam-se às questões e às partes
envolvidas naqueles litígios. Este entendimento está alicerçado no inciso II do art. 100
do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
(...)
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Fato Gerador do Imposto sobre a Renda
Nos termos do art. 114 do Código Tributário Nacional - CTN, o fato gerador da
obrigação tributária é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua
ocorrência.
Processo 13855.722785/2013-99 DRJ/POA
Acórdão n.° 10-57.109 Fls. 10
Conforme disposto no art. 43 do Código Tributário Nacional, o imposto sobre a renda
incide sobre o produto de atividade que implique o auferimento de renda ou proventos
de qualquer natureza, que constitua riqueza nova agregada ao patrimônio do
contribuinte:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.137 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722785/2013-99

I
- de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II
- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ Io A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Parágrafo incluído pela Lcp n° 104, de 10.1.2001)
§ 2° Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Parágrafo incluído pela Lcp n° 104, de 10.1.2001)
Por sua vez, a Lei n° 7.713 de 1988, estabelece:
Art. 7° Ficam sujeito à incidência do imposto de renda na fonte, calculado de acordo
com o disposto no art. 25 desta Lei:
I
- os rendimentos do trabalho assalariado, pagos ou creditados por pessoas físicas
ou jurídicas;
II
- os demais rendimentos percebidos por pessoas físicas, que não estejam sujeitos
à tributação exclusiva na fonte, pagos ou creditados por pessoas jurídicas.
§ 1° O imposto a que se refere este artigo será retido por ocasião de cada pagamento ou
crédito e, se houver mais de um pagamento ou crédito, pela mesma fonte pagadora,
aplicar-se-á a alíquota correspondente à soma dos rendimentos pagos ou creditados à
pessoa física no mês, a qualquer título.
Ainda, em conformidade com os artigos 43 e 624 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000 de 1999 (RIR/99), são passíveis de tributação
pelo imposto de renda os rendimentos do trabalho assalariado, as remunerações por
trabalho prestado, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos
Art. 624. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do art.
620, os rendimentos do trabalho assalariado pagos por pessoas físicas ou jurídicas
(Lein° 7.713, de 1988, art. 7°, inciso I).
De acordo com os textos legais transcritos, o fato gerador do imposto de renda é a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica decorrente de acréscimo patrimonial
em contraprestação pela atividade exercida.
Outrossim, os art. 116 e 117 do Código Tributário Nacional estabelecem:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
(II - tratando-se da situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente
constituída, nos termos de direito aplicável.
(...)
Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo disposição de lei em
contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados:
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.137 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722785/2013-99

I - sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento;
Assim, o fato gerador, ressalvadas as exceções legais expressas, ocorre no momento da
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, nele não interferindo
qualquer atividade posterior do sujeito passivo ou ativo.
Plano de Opção de Compra de Ações.
A política em gestão de pessoas trouxe ao mercado de trabalho novas políticas de
remuneração, principalmente aos empregados de nível gerencial e altos executivos, com
planos de opção de compra de ações. Resumidamente, a sistemática de funcionamento
pode ser assim descrito: a) é pré estabelecido um valor para as ações; b) em uma data
futura a ação pode ser adquirida por aquele preço, se mantida a permanência do
profissional na companhia; c) vencida a data e durante algum tempo, fica o beneficiário
com a opção de adquirir ações da companhia pelo preço anteriormente determinado,
independentemente o valor de mercado da ação.
O prazo de carência é o período em que o beneficiado deve permanecer na empresa, no
desempenho de suas funções, até que possa exercer a sua opção de compra de ações.
Após o fim do prazo de carência, o beneficiado adquire o direito de opção de compra de
ações da companhia, podendo adquirir as ações, quando julgar conveniente, dentro de
um prazo pré estipulado.
A prática designada por stock options serve às empresas para manter em seus quadros
os seus executivos qualificados, como também para atrair outros trabalhadores
talentosos através de ofertas de opções de compra de ações da sociedade empresarial em
condições privilegiadas àqueles. É uma remuneração extra, ou seja, uma contra
prestação, para que os beneficiados, no exercício de suas funções, para as quais foram
contratados, apostem no desempenho e na valorização continuada da companhia.
Normalmente, esses planos beneficiam os membros dos escalões superiores de gestão,
estabelecem que as stock options não são transacionáveis nem podem ser objeto de
cessão por qualquer outra forma, fixam preço de exercício muito abaixo do preço de
mercado da ação e, na maioria dos casos, o trabalhador nada paga pela opção....)
Há previsão das stock options na Lei das Sociedades Anônimas (Lei n° 6.404/76), que
dispõe em seu art. 168, §3°:
§3° O estatuto pode prever que a companhia, dentro do limite de capital autorizado, e de
acordo com plano aprovado pela assembléia-geral, outorgue opção de compra de ações
a seus administradores ou empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços à
companhia ou a sociedade sob seu controle.
Dessa forma, o Plano de Opção de Compra de Ações representa, essencialmente, uma
remuneração variável, baseada no estabelecimento de metas relacionadas ao
desempenho dos empregados e administradores. O termo "remuneração" consta do
Pronunciamento Técnico CPC 10 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que trata
de Pagamento Baseado em Ações, aprovado pela Deliberação CVM n° 562, de 17 de
dezembro de 2008 da Comissão de Valores Mobiliários. Transcreve-se o item 12 do
citado Pronunciamento:
12. Em geral, ações, opções de ações ou outros instrumentos patrimoniais são
concedidos aos empregados como parte da remuneração destes, adicionalmente ao
salário e outros benefícios concedidos. (grifos acrescidos)
O plano de opção de compra de ações foi tratado pela CVM como parte da remuneração
adicionalmente ao salário e outros benefícios concedidos. É concedido ao trabalhador
um direito de se subscrever ações de uma companhia por um preço inferior ao de
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.137 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722785/2013-99

mercado, em contraprestação ao tempo de permanência na empresa e/ou serviço
prestado, representando uma forma indireta de remuneração.
A outorga de opções de compra de ações para trabalhadores, com ou sem vínculo
empregatício, tem caráter salarial, sendo uma espécie de remuneração a longo prazo,
devendo, portanto, integrar os rendimentos do trabalhador
O plano de opção de compra de ações permite que os empregados e administradores
tenham uma participação na valorização futura da empresa. O intervalo de tempo entre a
atribuição das opções e a compra de ações transforma o plano em típico sistema de
remuneração diferida, na medida em que quem recebe as opções de ações não pode
dispor imediatamente do valor potencial dessa remuneração.
Assim, o momento da ocorrência do fato gerador do imposto sobre a renda incidente
sobre as Opções de Compra de Ações é a data do vencimento do seu prazo de carência,
não importando o exercício das opções pelo beneficiário. Ocorrido o fato gerador, a
base de cálculo do imposto será apurada na mesma data, qual seja, a do vencimento do
prazo de carência.
A aquisição das stock options reputa-se perfeita e acabada na data em que
implementadas as condições suspensivas contratuais. No fim do prazo de carência, o
trabalhador adquire efetiva vantagem econômica, a qual não se confunde com o
eventual ganho de capital a ser apurado apenas quando da alienação das ações.
Importante frisar que com as opções de compra de ações ao final do período de carência
(remuneração recebida), o titular deste direito pode dar-lhe o destino que melhor lhe
aprouver, assim como o fariam com qualquer outra forma de remuneração recebida, seja
em espécie (dinheiro), seja em utilidades.
Do plano de opção de compra de ações/units do UNIBANCO
Na Assembleia Geral Extraordinária (AGE), datada de 31 de outubro de 2001 foi
aprovado o regulamento do "Plano de Opção de Compra de Ações Unibanco -
Performance" nos termos da "Proposta do Conselho de Administração", de 15 de
outubro de 2001, do qual transcreve-se os seguintes trechos:
1. OBJETIVOS
1.1. O PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES UNIBANCO -
PERFORMANCE, doravante designado simplesmente PERFORMANCE, é uma
iniciativa conjunta do UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
("UNIBANCO") e da UNIBANCO HOLDINGS S.A. ("HOLDINGS"), por meio do
qual serão outorgadas, aos Executivos do conglomerado, Opções ("Opções") para
aquisição de ações e de UNITS(Certificados de Depósito representativos, cada um, de
uma ação Preferencial do UNIBANCO e uma ação preferencial classe B da
HOLDINGS), com vistas a:
1.1.1. atrair Executivos altamente qualificados, por meio de instrumentos em linha com
as melhores práticas de mercado, e
1.1.2. incentivar o desempenho e favorecer a retenção dos Executivos do UNIBANCO,
na medida em que a sua participação no capital social da instituição permitirá que se
beneficiem dos resultados para os quais tenham contribuído e que sejam refletidos na
valorização no preço de suas ações, formando assim, com os acionistas do UNIBANCO
e da HOLDINGS, uma comunhão de interesses.
[...]
3.1. Os Executivos aos quais poderão ser oferecidas Opções no âmbito do
PERFORMANCE são (i) os administradores, compreendendo os membros do conselho
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.137 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722785/2013-99

de administração e diretoria executiva, e (ii) os funcionários titulares de cargo de diretor
e superintendente, do UNIBANCO e das empresas por ele controladas. O COMITÊ
poderá, em casos excepcionais e justificados, outorgar Opções a funcionários do
UNIBANCO ou de empresas por ele controladas, titulares de cargo de gerente ou
equivalente, quando referidos funcionários estiverem envolvidos em projetos
específicos considerados de especial relevância para a organização.
[...]
3.4. A participação no capital social do UNIBANCO e da HOLDINGS, tal como
previsto neste Regulamento, é convencionada em caráter "intuitu personae", razão pela
qual as Opções serão pessoais, intransferíveis e impenhoráveis.
[...]
4.4.2.Após decorridos os Prazos de Exercício, os Executivos poderão exercer parte ou a
totalidade das "Opções vencidas, sendo certo que o preço de aquisição das ações
relativas às Opções exercidas deve ser pago integralmente, na forma do item 4.3.2.
[...]
4.5.1. Uma vez exercidas as Opções, os executivos poderão alienar, imediatamente, até
50% das ações ou à UNITS, conforme o caso, adquiridas com o exercício das Opções e
os 50% restantes poderão ser alienados no final do segundo ano após sua aquisição e
pagamento do preço de subscrição, na forma do item 4.3.2.
[...]
4.6.1. Na hipótese de os Executivos se desligarem ou serem desligados do UNIBANCO
e das empresas referidas no item 3.1., as Opções a eles outorgadas e cujo Prazo de
Exercício ainda não tiver decorrido não poderão ser exercidas, posto que considerar-se-
ão extintas na data do respectivo desligamento. Serão mantidas, nesta hipótese, todas as
condições para alienação das Ações e/ou UNITS adquiridas pelo exercício das Opções
antes do desligamento.
Analisando o Plano de Opção de Compras - Performance, verifica-se que a a opção de
compra de ações é oferecida como vantagem adicional à remuneração básica (fixa),
como um atrativo para que o executivo continue trabalhando (remuneração variável).
Por outro lado, o fato de o beneficiado dever prestar serviço à empresa, durante um
período estabelecido, é condição para que ele possa se beneficiar da opção.
Outra característica, que confirma se tratar a opção de compra de remuneração diferida
concedida aos altos executivos, é o fato que o Plano não era estendido a todos os
trabalhadores indistintamente, mas apenas aqueles relacionados no item 3.1 do Plano
Permormance.
As opções de compra eram também conferidas em caráter personalíssimo, não
negociáveis ou transferíveis a terceiros, salvo em casos especiais, como a morte do
beneficiário, quando poderia ser transmitidas por herança.
Não há que se falar em risco, já que as inúmeras vantagens oferecidas ao beneficiários,
não estão disponíveis ao investidor comum. Não há qualquer natureza mercantil nessa
operação, uma vez que os riscos podem ser diminuídos com aplicações de ajuste sobre o
preço, de forma a garantir os ganhos dos beneficiários, consoante dispõe a cláusula
4.3.1 do citado Plano.
Outrossim, nos termos da cláusula 4.5.1 do Plano, metade das ações adquiridas pelos
diretores mediante exercício das respectivas opções poderá ser livremente alienada pelo
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.137 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722785/2013-99

beneficiário, sendo dada ao Comitê, a seu exclusivo critério, a prerrogativa de admitir a
alienação da outra metade sem a observância do prazo inicialmente previsto.
Todos esses elementos, evidenciam a existência de uma política de remuneração
diferida dos executivos beneficiários.
Resta claro que a oferta de opções de compra de units teve por fundamento o trabalho
prestado, pois foram ofertadas em retribuição aos serviços prestados em consequência
do vínculo do trabalhador com a empresa por determinado período de tempo, e em
função de sua dedicação ao cumprimento das metas que lhe foram impostas. Em face
destes requisitos é que a opção de compra pode ser concretizada.
No caso, o contribuinte foi um dos beneficiados pela outorga de opção de compra de
units.
As opções de compra ofertadas ao contribuinte, lhe foram entregues a título de
permanência no vínculo laboral e incentivo profissional, constituindo, portanto, uma
contraprestação pela atividade exercida.
O momento da ocorrência do fato gerador do IRRF incidente sobre as remunerações por
meio de opções de compra de units é o dia imediatamente seguinte ao término do prazo
de exercício. A base de cálculo apurada é a mensurável nessa mesma data,
multiplicando-se a quantidade de opções outorgadas e passíveis de exercício pela
diferença entre o valor de mercado da ação e o preço de exercício da opção, ambos
referente à data de vencimento do prazo de carência.
Não se sustentam as alegações do impugnante no sentido de que o Plano de Opção de
Compra de Ações não configura remuneração para o trabalhador (fato gerador do
Imposto sobre a Renda), visto que o ato de outorgar o direito de subscrever ações de
uma empresa através do Plano de Opção de Compra de Ações por preço inferior ao de
mercado em contraprestação ao serviço prestado consiste em remunerar.
Pouco importa o momento em que o beneficiário exerceu o direito, o fato é que, no
término do período de carência, com o implemento da condição suspensiva, o
beneficiado adquiriu um bem, correspondente a um direito, que tem valor econômico e
que gera acréscimo patrimonial. Tal valor econômico corresponde à diferença entre o
valor de mercado da ação, na data do termino de carência (quando as ações poderiam
ser adquiridas), e o valor de subscrição, preestabelecido no contrato de outorga. Se
aquele for superior a este, obviamente o beneficiado tem um acréscimo patrimonial,
correspondente à remuneração em virtude do trabalho prestado anteriormente (durante o
período de carência) e, consequentemente, também houve a ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária.
Ressalte-se que não fosse pelo vínculo laboral e pelo cumprimento das condições
estabelecidas no plano de opção de compra de units estes segurados não teriam recebido
as opções de compra de units que lhes foram determinadas.
Desta forma, demonstrado que os pagamentos efetuados ao contribuinte sob a forma de
outorga de opções de compra de units, constituem remuneração, correto o procedimento
do Auditor-Fiscal.
No presente caso, quanto ao momento do fato gerador, bem como a quantificação da
base de cálculo, verifica-se que a autoridade fiscal se guiou pelos valores fornecidos
pelo Unibanco em planilha apresentada. Assim, a base de cálculo do imposto foi obtida
multiplicando-se a quantidade de opções de Units outorgadas e passíveis de exercício,
pela diferença entre o preço de mercado da Unit e o preço de exercício da opção, ambos
na data do fato gerador. A autoridade lançadora partiu da premissa de que cada opção de
compra de Unit enseja o direito à aquisição de uma Unit, conforme se depreende da
leitura de parte do Termo de Verificação Fiscal.
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.137 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722785/2013-99

Correto, portanto, o procedimento fiscal.
Juros de Mora sobre Multa de Ofício
Também são improcedentes as alegações do impugnante referente à incidência de juros
sobre a multa de ofício. A legislação autoriza a cobrança de juros de mora sobre o valor
da multa de ofício, considerando a taxa Selic. A fundamentação para a futura cobrança
dos juros de mora sobre a multa de ofício é sustentada nos seguintes dispositivos legais:
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1° Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
(...)
Lei n.° 9.430/96:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto n° 7.212, de
2010)
(...)
§3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3° do art. 5°, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Lei n° 9.716, de 1998)
O conceito de crédito tributário abrange a multa de ofício, de forma que, não efetuado o
pagamento no prazo legal, o contribuinte caracteriza-se em débito para com a União,
incidindo juros de mora sobre o principal e a multa de ofício.
O Parecer MF/SRF/COSIT/COOPE/SENOG n° 28, de 2 de abril de 1998, assim
estabelece sobre o assunto:
"3. (...). Assim, desde 01.01.97, as multas de ofício que não forem recolhidas dentro dos
prazos legais previstos estão sujeitas à incidência de juros de mora equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de um por
cento no mês de pagamento, desde que estejam associadas a:
a) fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.97;" Conclusão
Diante de todo o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares de
inconstitucionalidade e nulidade e no mérito, julgar improcedente a impugnação.

Fl. 1267
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.137 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722785/2013-99

RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 26/08/2016, precisamente as 15:01:18, foi apresentado recurso voluntário,
conforme fls. 1239 e ss, sendo que consta o conhecimento do inteiro teor do processo, a partir de
cópia do mesmo, em 01/08/2016, fls. 1241 e ss.
As argumentações recursais são:
a) Fato gerador equivocado por considerar a autoridade fiscal ocorrido no
vencimento do prazo de carência das opções de compra de ações (stock
options), independente do efetivo exercício das mesmas, ao que se atribui
vício de lançamento com infringência ao art. 142 do Código Tributário
Nacional – CTN, bem como na apuração da base de cálculo, ao que cita
jurisprudência
do
Carf,
Acórdão
no
2402-005.011
–
Processo
16327.721264/2012-08;
A recorrente passa a destacar pontos da decisão do colegiado a quo, na medida em
que manteve a DATA DO FATO GERADOR como sendo à do vencimento do prazo de carência
das stock options. Como contraponto, cita sua própria peça de defesa, impugnação, em que
exemplifica uma hipótese na qual o beneficiário não tenha disponibilidade financeira para
realizar a compra ou simplesmente não deseje fazê-la naquele momento, portanto a
remuneração pode não ter, de fato, ocorrido e prossegue, após transcrever parte do Acórdão
no 2402-005.011:

Do trecho acima transcrito, dois pontos merecem destaque como conseqüências da
conclusão de que "somente as AÇÕES EXERCIDAS E DISPONÍVEIS PARA A
VENDA, poderiam ser consideradas na apuração da base de cálculo das contribuições".
Primeiramente, que jamais poderia a fiscalização, como fez, eleger como fato gerador o
dia posterior ao término da carência independentemente do efetivo exercício das opções,
sem ter sequer buscado saber se no caso concreto as opções foram exercidas, o que por
si só acarreta a total improcedência do lançamento por não ter sido devidamente
observado o artigo 142 do CTN.
Mas além disso, considerando-se que no caso concreto tal como se verá no item II
adiante (e como já exposto na impugnação) a Cláusula 4.7.1 do Plano mantido pelo
UNIBANCO prevê a indisponibilidade de 50% das ações adquiridas até o final do
segundo ano posterior ao seu exercício, ainda que o Recorrente tivesse exercido sua
opção exatamente no dia posterior ao término da carência (o que como veremos
posteriormente não ocorreu), esta impossibilidade de venda de 50% das ações
adquiridas impede que se considere auferido qualquer resultado relativamente à
totalidade das ações adquiridas, a revelar também a improcedência do critério (fato
gerador / base de cálculo) adotado pelo i. fiscal autuante no lançamento, a demandar sua
total improcedência em razão do artigo 142 do CTN e como concluído pela C. 2a Turma
da 4a Câmara da 2a Seção no mencionado acórdão.
Apresenta também outro acórdão deste Conselho, no mesmo sentido, Acórdão no
2401-003.891 – Processo 16327.721267/201-33 e também decisões de primeiro grau, Acórdão no
36408 (15/01/2015) DRJ/FNS e Acórdão no 74626 (30/03/2015) DRJ/RJO e prossegue:
De fato, ainda que se entenda que a outorga de opções de ação em determinadas
condições favoráveis ao funcionário possa ser considerada um "benefício" passível de
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.137 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722785/2013-99

tributação pelo imposto sobre a renda, é evidente "data máxima vénia" que a
possibilidade da compra de ações em condições vantajosas só poderá trazer o suposto
"benefício" ao funcionário caso seja efetivamente por ele exercida, sobretudo em casos
como o presente em que o exercício de opção implica necessariamente efetivo
desembolso de recursos pelo beneficiário, nos termos da Cláusula 4.6.2 do Plano de
Outorga de Compra de Ações instituído pelo UNIBANCO (doe. 02 da impugnação).
Além disso, como já demonstrado na impugnação (demonstração que será aprofundada
no item II do presente recurso, inclusive mediante Termo de Constatação elaborado pela
KPMG, doe. 02), há no Plano em questão regras que resultam em efetivo risco de perda
por parte dos funcionários do UNIBANCO, que não podem vender metade das ações
adquiridas nos dois anos seguintes ao exercício da opção (Cláusula 4.7.1), sendo certo,
ainda, que o preço pago por elas corresponde ao valor médio ponderado de cotação das
ações do UNIBANCO no período de até 90 dias anteriores à data em que for
estabelecida a outorga, devidamente corrigido pelo IPCA (Cláusula 4.3.1).
Nesse contexto há que se indagar de que adiantaria ao funcionário lhe ter sido facultada
a possibilidade de comprar por RS 100.000,00 ações que valeriam no mercado RS
150.000,00 se, por exemplo, ele não tiver o dinheiro para comprá-las porque acabou de
adquirir um imóvel ou teve que arcar com pesadas despesas em razão de doença na
família?
Nesse caso, o suposto "benefício" transformar-se-ia em verdadeiro "malefício", pois o
funcionário além de não ter o dinheiro necessário para comprar as ações, teria em razão
da suposta "remuneração" ocorrida (no entendimento da fiscalização) no momento do
vencimento do prazo de carência que PAGAR IMPOSTO DE RENDA SOBRE UM
SUPOSTO "ACRÉSCIMO PATRIMONIAL" QUE NÃO TEVE, o que com todas as
vénias evidentemente é absurdo.

Ademais, há de se considerar que estando as pessoas físicas submetidas ao regime da
caixa de apuração do imposto sobre a renda (parágrafo único do artigo 38 do RIR/99),
mesmo que o funcionário do UNIBANCO de fato exerça a opção no vencimento da
carência, só haverá "benefício" caso ele além de a exercer por valor inferior ao de
mercado vender imediatamente todas as ações, sendo certo que além de no caso
concreto isto ser impossível, em razão da cláusula de inalienabilidade de metade das
ações pelos dois anos subseqüentes ao exercício (Cláusula 4.7.1), de qualquer forma o i.
fiscal autuante sequer tentou provar que no caso concreto teria ocorrido o exercício das
opções pelo Recorrente no dia seguinte ao vencimento da carência, e ainda em cada
opção a venda subseqüente da metade disponível.
Por fim, tendo em vista o disposto nos próprios artigos 125 do Código Civil e 114,116,
inciso II e 117, inciso I do CTN, dispositivos expressamente invocados no Termo de
Verificação Fiscal, como se pretender ver auferida uma remuneração pelo simples fato
de o beneficiário ter tido em um determinado momento a possibilidade de comprar
(pagar) ações, se mesmo esta possibilidade (que pode ou não lhe gerar rendimentos no
futuro) é absolutamente precária enquanto não exercida?
Todas essas questões revelam "data máxima vénia" o manifesto equívoco cometido pelo
i. fiscal autuante e pela r. decisão recorrida quanto ao momento de ocorrência do
suposto fato gerador, razão pela qual somente por este motivo merece ser provido o
presente recurso voluntário.
Bem adiante, em seu recurso, alega o seguinte quanto ao efetivo exercício das
opções:
De fato, o Recorrente exerceu a opção das 66.668 UNITs com data de vencimento de
carência em 31/01/2008 somente em 03/04/2008 (doe. 03), ou seja, em momento
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.137 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722785/2013-99

posterior ao dia seguinte ao do vencimento da carência, e naquela data não vendeu
nenhuma das ações adquiridas.
Assim, é flagrante a total diferença entre o que de fato ocorreu no caso concreto e aquilo
que, de acordo com o entendimento exposto pela i. autoridade fiscal, poderia ter
ocorrido.
Na verdade, o que almeja a i. autoridade fiscal no caso concreto é atribuir a uma
situação de fato ocorrida (não venda de nenhuma das ações) conseqüências pertinentes a
outra situação que no seu entendimento poderia ter ocorrido (e que são incompatíveis
com a situação de fato ocorrida), hipótese, "data máxima vénia", não contemplada pelo
Direito Tributário.
Com efeito, muito embora o Direito Tributário preveja até mesmo a possibilidade de
que seja exigido tributo sobre fato gerador que provavelmente ocorrerá no futuro
(conforme o artigo 150, § 7o da CF/88, e desde que assegurada sua restituição caso não
ocorra), com a devida vénia não há lugar em nosso sistema tributário para a tributação
de fato gerador que poderia ter ocorrido, mas não ocorreu, como pretende a d.
autoridade lançadora.
Aliás, é o próprio artigo 43 do CTN, citado pela d. autoridade lançadora no TVF, que
revela de forma inequívoca a impossibilidade jurídica da pretensão fiscal ao esclarecer
que "o fato gerador do imposto de renda e proventos de qualquer natureza é a aquisição
da disponibilidade econômica ou jurídica de renda'', já que o que o Recorrente adquiriu
no dia seguinte ao vencimento da carência da stock option (dia em que a d. autoridade
fiscal reputa ocorrido o fato gerador) não foi a disponibilidade da renda, mas apenas a
disponibilidade para adquirir um investimento, o qual, se bem sucedido (o que
freqüentemente não ocorre, como demonstram os notórios eventos ocorridos com a
OGX e outras empresas do Grupo EBX), pode quando alienado resultar na aquisição da
disponibilidade da renda, esta sim fato gerador do imposto ora exigido.

Nesse ponto, vale ressaltar que a improcedência do lançamento é mostrada, sobretudo,
se considerado que a hipótese imaginada pela fiscalização (compra e venda das ações no
dia seguinte ao vencimento da carência) não ocorreu no caso, pois as ações foram
adquiridas pelo Recorrente em momento posterior ao dia seguinte ao vencimento do
prazo de carência (doe. 03) e não foram vendidas até a data do protocolo da
impugnação, sendo certo ademais que, como para adquirir e poder vender estas ações o
Recorrente teve que adquirir também outras que somente estarão disponíveis para venda
dois anos depois, é somente naquele momento que se poderá saber se de fato o
Recorrente auferiu um ganho.
Nesse contexto, É EVIDENTE "DATA MÁXIMA VENIA" QUE NÃO SUBSISTE A
TESE ADOTADA PELA I. AUTORIDADE FISCAL. RAZÃO PELA QUAL É
TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PRESENTE LANÇAMENTO.
b) Alega que as stock options outorgadas pelo UNIBANCO ao recorrente não
tem carácter remuneratório em razão das características do plano
“substancialmente” idêntico àqueles discutidos nos autos dos Processos n°
16327.721356/2012-80, 16327.721357/2012-24 e 16327.721796/2011-56,
acórdãos n° 2401-003.888, 2401-003.889 e 2401-003.890 e prossegue:
Os planos de outorga de opções de compra de ação, ou "Stock Option Plans",
consistem em programas cujo fim precípuo se revela na retenção de funcionários
com importantes e destacadas competências profissionais, incentivando-os a
manter e sempre melhorar os seus níveis de performance mediante a possibilidade
de, a médio ou longo prazo, adquirir ações das empresas onde trabalham por
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.137 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722785/2013-99

preços pré-determinados para delas poderem eventualmente perceber os
rendimentos que serão gerados na data em que estiverem autorizados a exercer o
direito sobre as ações recebidas. (grifo do autor)
De tal conceito já de plano se extrai que a principal função do Plano de Outorga de
Opção de Compra de Ações não é gerar remuneração, rendimento ou qualquer
incremento ao salário, mas sim tornar convergentes os interesses dos beneficiários das
opções com os da empresa que os outorga, de forma a gerar-lhes maior motivação para
contribuir com o crescimento das empresas e poder eventualmente participar de seu
capital e perceber rendimentos com a valorização de suas ações.
Ao receber a outorga de opções de compra de ações, no entanto, o beneficiário não tem
desde logo adquirido o direito de compra, mas sim uma mera expectativa desse direito
que virá a se materializar somente após o decurso do prazo previsto no plano, mediante
o pagamento de um preço estipulado, quando então poderá ou não optar pela efetivação
da compra das ações que lhe foram outorgadas.
Em suma, tais outorgas são geralmente formalizadas por contratos escritos firmados
pelos empregadores e seus empregados ou demais eleitos, mediante as seguintes
principais características:

a) na data da outorga ou concessão, ao funcionário eleito pela empresa é atribuído o
direito de adquirir ações por um valor estipulado (valor da opção de compra), que
poderá ser exercido apenas após o decurso de um período também pré-determinado;
b) passado tal período, que se convencionou chamar de período de carência ou vesting
period, poderá o funcionário exercer a opção de compra que lhe foi outorgada,
subscrevendo as ações a que tiver direito;
c) exercida a opção, o funcionário observadas eventuais condições contidas no plano
poderá então alienar a ação que eventualmente poderá lhe gerar rendimento em função
de seu valor no mercado financeiro.
Diante de tais características, considerando que seja no momento da assinatura do
contrato de outorga de opção de compra de ações, seja no momento em que vencido o
prazo de carência, seja ainda mesmo se efetivamente exercida a opção de compra não se
garante qualquer ganho efetivo aos beneficiários, não há dúvidas de que este plano não
configura qualquer espécie de remuneração seja sob a ótica trabalhista, fiscal ou
societária, sendo típico contrato mercantil com evidente característica de álea.
Cita variados entendimentos doutrinários, judiciais e administrativos sobre a
efetiva natureza jurídica dos stock options, reiterando tratar de operação mercantil e não
remuneração.
A seguir, apresenta as características específicas do plano de opção de venda de
ações:
Admitindo-se, apenas para argumentar, que pelas razões acima já não seja de plano
reconhecida a insubsistência do lançamento, cumpre salientar que especificamente no
caso concreto, em razão das peculiaridades do plano de outorga de opções de compra de
ações mantido pelo UNIBANCO, os valores autuados jamais poderiam ser tidos como
remuneração do Recorrente.
Com efeito, são estas as principais características do Plano de Outorga de Opções de
Compra de Ações instituído pelo UNIBANCO (doe. 02 da Impugnação), que se extrai
da sua simples leitura.
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.137 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722785/2013-99

•
Objetivo: integrar executivos previamente designados no processo de
desenvolvimento do UNIBANCO a médio e longo prazo, possibilitando que participem
da valorização que seus respectivos trabalhos trará para as ações representativas de seu
capital (cláusula 1);
•
A quantidade total de opções a serem outorgadas não ultrapassará o limite de
1,0% da totalidade do capital autorizado do UNIBANCO (cláusula 3.6);
•
O lote total de opções poderá ser segmentado em séries, cada qual com suas
características e condicionamentos, especialmente a respeito do preço do exercício,
prazo de vigência e o períodos de carência da correspondentes opções (cláusula 4.1.2);
•
O "preço do exercício" considerará o valor médio ponderado de cotação das
ações do UNIBANCO e das UNITS, no Brasil e no exterior, no período de até 90 dias
anteriores à data da reunião do Comitê que estabelecer a outorga (cláusula 4.3.1);
•
Exercida a opção, o titular deverá pagar integralmente o preço do
exercício(cláusula 4.6.2);
•
O prazo de vigência de cada série de opções terá início na data em que essa série
houver sido emitida e o respectivo término recairá no final de um período que poderá
variar entre o mínimo de dois anos e o máximo de cinco anos, podendo ser
excepcionalmente estabelecido em até oito anos pelo Comitê (cláusulas 4.6.1 e 4.6.1.1).
•
Em caso de falecimento dos titulares, os seus herdeiros poderão exercer as
opções também nos prazos estipulados (cláusula 4.9.3);
•
As opções não poderão ser exercidas durante os "períodos de suspensão"
(cláusula 4.6.4);
•
O titular de mais de uma série de opções poderá, nas épocas próprias, exercê-las
todas ou somente algumas, total ou parcialmente (cláusula 4.6.2);
•
O titular da opção poderá dispor livremente de metade das ações ou units que
houver adquirido através de cada ato de exercício dessa opção, e a outra metade ficará
indisponível pelo prazo de dois anos, podendo ser alienada apenas no final do segundo
ano após sua aquisição (cláusula 4.7.1).
Diversas das características acima do plano em vigor no caso concreto por si só tornam
absolutamente impossível pretender assimilar a diferença entre o preço de exercício da
ação na data de vencimento do prazo de carência e o valor de mercado da ação a uma
remuneração sujeita à incidência de IRPF, como pretendido pelo ilustre fiscal autuante e
pela r. decisão recorrida.
Com efeito, inicialmente é de se ter em mente que não se trata no caso de opções pelas
quais decorrido um certo período de tempo o beneficiário pode gratuitamente "adquirir"
determinadas ações. No caso concreto para exercício da opção o beneficiário deve pagar
pelas ações a serem adquiridas um preço que corresponde à média do preço de venda
das units no período de noventa dias imediatamente antecedente à outorga das opções,
corrigido pelo IPCA.
E mais, como se pretender vislumbrar automaticamente na data de vencimento do prazo
de carência uma disponibilidade de renda, se mesmo vencido aquele prazo muitas vezes
pode estar vedado o exercício da opção de compra em face dos "períodos de suspensão"
previstos?
Por outro lado, considerando as grandes oscilações de mercado, resta novamente
evidenciado o caráter aleatório do possível ganho que virá a ser auferido pelo
beneficiário, sujeito às referidas oscilações.
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.137 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722785/2013-99

Finalmente, a cláusula 4.7.1 do plano, que tem a seguinte redação, é por si só suficiente
para demonstrar a improcedência da autuação:
"4.7.1. Uma vez exercidas as OPÇÕES SIMPLES, os EXECUTIVOS poderão
alienar, imediatamente, até 50% das Ações ou UNITS, conforme o caso, adquiridas
com o exercício das Opções e os 50% restantes poderão ser alienados no final do
segundo ano após sua aquisição. (grifo do autor)
Como se vê, uma vez exercida a opção de compra o beneficiário somente pode dispor
livremente de metade das ações adquiridas, ficando a outra metade indisponível até o
final do segundo ano após sua aquisição.
As conseqüências desta restrição são duas.
De um lado, e tendo em vista a fundamentação invocada pelo próprio fiscal autuante
quanto ao momento da ocorrência do fato gerador, à luz do disposto nos arts. 125 do
Código Civil e 114, 116, inciso II e 117, inciso I do CTN, já se verifica o absurdo de se
pretender considerar como rendimento do beneficiário na data do vencimento do prazo
de carência a diferença entre o preço do exercício e o preço de mercado da totalidade
das opções de compra exercidas.
Em segundo lugar, e principalmente, mesmo se fosse possível considerar como
remuneração eventual diferença positiva quanto à parcela imediatamente disponível (o
que já se demonstrou acima não ser o caso), no caso é condição para sua aferição a
aquisição de igual quantidade de ações sobre as quais o beneficiário somente terá
disponibilidade dois anos depois, o que poderá acabar obrigando o beneficiário a auferir
um prejuízo real (se o valor da ação estiver inferior ao valor de aquisição) que poderá
ser inclusive superior à diferença entre o preço de exercício e o preço de mercado na
data do exercício ou na data do vencimento do prazo de carência, como de fato foi
constatado pela KPMG.
Ora, como se pode pretender tratar como remuneração algo que pode gerar real prejuízo
para o beneficiário, e ainda independentemente das condições em que a opção de
compra foi ou não exercida e em que termos?
A recorrente também destaca a elaboração de uma auditoria independente feita
pela Empresa KPMG Tax Advisers Ltda, em face de questionamentos realizados pela
UNIBANCO, com as respostas abaixo transcritas:
(venda simulada em 25/04/2008)
Caso o beneficiário do plano alienasse imediatamente 50% das ações adquiridas
mediante ao exercício das opções à ele outorgadas, o respectivo ganho ou perda de
capital, seria calculado conforme demonstrado na referência 5, item (M) do Portfólio,
abaixo:
(...)
Assim, de acordo com a referência (5) item (M) do Portfólio atualizado acima, o
beneficiário do plano de opções de ações do Unibanco, chamado "Performance", ao
alienar imediatamente 50% das ações adquiridas por ele, apurou um ganho nesta
operação de RS 2.155,59 (dois mil, cento e conquista e cinco reais e cinqüenta e
nove centavos). (grifo do autor)
(venda simulada em 25/04/2010)
Cálculo do ganho ou perda na alienação dos 50% das Units remanescentes.
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.137 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722785/2013-99

Na hipótese de o beneficiário do plano alienar o restante dos 50% das Units
imediatamente após o prazo de carência (vesting period), a apuração dos eventuais
ganhos ou perdas líquidas seria calculada conforme referência 8, item (J) do Portfólio
atualizado abaixo:
(...)
Como podemos observar na referência 8, item (M) do Portfólio atualizado acima, o
beneficiário do plano de opções de ações do Unibanco, chamado "Performance ", ao
alienar o restante dos 50% das ações adquiridas por ele, após dois anos da data
correspondente à sua aquisição, apurou uma perda nesta operação de R$ 3.246,04
(três mil, duzentos e quarenta e seis reais e quatro centavos). (grifo do autor)
Em suma, com base no relatório de auditoria privada, a recorrente informa que, a
depender do efetivo exercício do direito da opção de compra de ações o empregado poderia não
ter benefício financeiro:
Por fim, também demonstrou a KPMG na primeira parte da resposta ao terceiro quesito
a possibilidade concreta da ocorrência de situação em que mesmo quando num primeiro
momento (como postula o i. fiscal autuante inclusive para determinar a base de cálculo
do montante lançado) o "beneficiário" exercesse sua opção na data inicial do prazo de
exercício e nessa mesma data vendesse suas ações com ganho, o que só poderia fazer
quanto a 50% das ações compradas (fato inteiramente desconsiderado pela fiscalização),
a venda dos 50% remanescentes tão logo passado o período fixado pelo UNIBANCO
(final do segundo ano após a aquisição) resultaria em perda que superaria, inclusive, o
ganho inicialmente obtido com a venda da primeira metade, gerando perda de capital na
operação globalmente considerada, o que transformaria o "benefício" imaginado pela
fiscalização em um "malefício" que evidentemente não pode ser considerado
remuneração.
A recorrente ataca a decisão a quo quanto à seletividade de altos funcionários para
o plano de opção de compras de ações UNIBANCO, conforme abaixo se estrai do texto:
Com a devida vénia, o fato do Plano em questão restringir sua abrangência aos
administradores, aos funcionários titulares de cargo de superintendente, ou, em casos
excepcionais e justificados, titulares de cargo de gerente, de forma alguma confere
caráter remuneratório às opções em questão, já que é próprio a todo e qualquer plano de
stock options restringir-se a um grupo estratégico de funcionários que a empresa deseja
manter de forma especial.
Contexto no qual, considerando-se a finalidade inerente ao próprio instituto jurídico das
stock options, estranho seria se, como pretendeu a r. decisão recorrida, o plano em
questão previsse sua aplicação a todo e qualquer funcionário do UNIBANCO,
independentemente de cargo, função ou importância estratégica.
Quanto à inexistência de risco apontada na decisão de primeiro grau, a recorrente
contesta nos termos abaixo, entre outros argumentos:
Como se vê a cláusula 4.3.1 trata da possibilidade de ajuste no preço do exercício feito
no momento da outorga, para eliminar eventuais distorções pontuais de mercado, não
permitindo ao UNIBANCO alterar o preço do exercício em momento posterior à
outorga, o que, dado o longo período entre o momento da outorga e a possibilidade do
exercício das opções ("vesting period"), em que são normais grandes oscilações nas
cotações das ações na bolsa, jamais permitiria ao UNIBANCO "garantir os ganhos dos
beneficiários" como supôs a r. decisão recorrida.
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.137 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722785/2013-99

Além disso, cumpre ressaltar que de qualquer modo a possibilidade de modificação do
preço de exercício é uma exceção à regra geral, razão pela qual mesmo que para
argumentar se vislumbrasse em algum lugar do Plano estabelecido pelo UNIBANCO
uma suposta forma de "ajuste sobre o preço", como referido pela r. decisão recorrida,
seria ônus da fiscalização demonstrar no caso concreto a efetiva ocorrência desse
alegado "ajuste", tal como decidido pela C. 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção no
julgamento dos processos n° 10980.724030/2011-33 e 10980.724031/2011-88, o que no
caso não ocorreu, "verbis":...
Ataca a decisão de primeiro grau quanto à análise da cláusula 4.5.1 do plano, do
ponto de vista de tratar de remuneração, já que referida cláusula prevê a possibilidade do comitê
gestor admitir a alienação da outra metade, já que só se permite em primeiro momento o
exercício de 50% das opções de compra de ações da cia. Os argumentos são os seguintes:
Cabe esclarecer que muito embora a cláusula 4.7.3 preveja que o Comitê poderá
"admitir a alienação das Ações e/ou UNITS pelos EXECUTIVOS antes de decorrido o
prazo mencionado no item 4.7.1", prazo este de dois anos de indisponibilidade de
metade das ações, tratando-se a cláusula 4.7.3 de cláusula que institui exceção, caberia à
fiscalização o ônus de provar que no caso concreto o Recorrente teria se valido dessa
exceção em vez de lhe ter sido aplicada a regra prevista na parte final da cláusula 4.7.1
que prevê a indisponibilidade de metade das ações adquiridas pelo prazo de dois anos, o
que não fez, não podendo dessa forma a r. decisão recorrida invocar a mera
possibilidade desta exceção como "prova" do desvirtuamento do plano de stock option,
que, nos termos da Jurisprudencia do CARF mencionada, deve ser sempre
concretamente demonstrado pela Administração.
Volta a discutir os termos do Acórdão no 2402-005.011 e ainda outros julgados
administrativos deste Conselho, agora no que tange ao plano de opção de compra de ações da
UNIBANCO, conforme a seguir exposto, postulando que se conclua pelo seu carácter mercantil,
em detrimento da decisão tomada pelo colegiado de piso:
Inicialmente, cabe esclarecer que tendo a decisão referida no item I acima, proferida
pela C. 2a Turma da 4a Câmara da 2a Seção em favor do UNIBANCO (Acórdão n°
2402-005.011), dado provimento ao recurso voluntário em razão da impossibilidade de
se considerar ocorrido o suposto fato gerador no momento do vencimento do prazo de
carência das opções independentemente de seu efetivo exercício, por ter, nas palavras de
seu I. Relator, centrado "atenção na questão do momento da ocorrência do fato
gerador", deixou o aludido acórdão de examinar as outras características do plano de
opções que também seriam suficientes para o cancelamento dos autos de infração.
Por outro lado, quando a C. Ia Turma da 4a Câmara da 2a Seção examinou plano de
"stock options" mantido pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDIGS S.A. substancialmente
idêntico ao plano mantido pelo UNIBANCO pertinente ao caso concreto (processos n°
16327.721356/2012-80, 16327.721357/2012-24 e 16327.721796/2011-56, acórdãos n°
2401¬003.888, 2401-003.889 e 2401-003.890), deu provimento ao recurso voluntário
com base na análise das diversas características do plano de opções que afastam o
suposto caráter remuneratório, e, diversamente do que ocorreu no caso referido no
parágrafo anterior, concluiu "que acabou ficando prejudicada a avaliação quanto à
correição ou não do momento da ocorrência do fato gerador fixado pelas autoridades
fiscais".
c) Entende INEXIGÍVEIS os juros de mora que constam dos autos.
O recorrente cita jurisprudência e alega não caber juros de mora sobre multa
de ofício, nos seguintes termos:
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-011.137 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722785/2013-99

Pois bem, os débitos de tributos e contribuições e de multas (penalidades) têm causas
diversas, não se confundindo como aliás é expresso o art. 3Ü do CTN. Enquanto os
débitos de tributos e contribuições decorrem da prática dos respectivos fatos geradores,
as multas decorrem de violações à norma legal, no caso, do suposto não pagamento dos
tributos e contribuições no prazos legais.
Mesmo porque, ao utilizar a expressão "os débitos para com a União, decorrentes de
tributos e contribuições" a Lei n° 9.430/96 somente pode estar aludindo a débitos não
lançados, visto que está normatizando a incidência sobre estes da multa de mora.
Ademais, a se admitir que a palavra "débitos" constante do caput do artigo 61 incluísse
o principal e a multa de ofício, ter-se-ia que admitir que as multas de ofício, quando não
pagas no vencimento, sofreriam também o acréscimo de multa de mora, uma vez que o
mesmo "caput" do referido artigo determina que "Os débitos para com a União,
decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
cujos fatos geradores ocorrerem a partir de Ia de janeiro de 1997, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada a taxa
de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso".
Realmente, não seria razoável, "data máxima venia", interpretar-se a norma face ao
disposto no parágrafo (no caso, o parágrafo 3o) sem se atentar ao que determina o
"caput"!
Ademais, a prevalecer entendimento diverso, ter-se-ia que admitir que também sobre os
juros de mora, que se incluiriam nos "débitospara com a União, decorrentes de tributos
e contribuições", novamente pudessem ser exigidos juros (juros sobre juros), além da
multa de mora, o que, "data máxima venia", evidencia a improcedência dessa
interpretação.
Daí porque, seja por um enfoque literal, teleológico ou sistemático, a única
interpretação possível do artigo 61 da Lei n° 9.430/96 é aquela que autoriza a incidência
de juros somente sobre o valor dos tributos e contribuições, e não sobre o valor da multa
de ofício lançada, até porque referido artigo está a disciplinar os acréscimos moratórios
incidentes sobre os débitos em atraso que ainda não foram objeto de lançamento.
Ou seja, referido artigo está apenas a autorizar que os débitos para com a União Federal
decorrentes de tributos e contribuições não pagos nos vencimentos sejam acrescidos de
multa de mora, e aqueles mesmos débitos (e não a multa) sofram também a incidência
de juros de mora.
Além disso, o artigo 43 da Lei n° 9.430/96 vem evidenciar ainda mais
que o artigo 61 da Lei n° 9.430/96 prevê a cobrança de juros unicamente sobre o valor
dos tributos e contribuições.
Com efeito, dispõe o artigo 43 da Lei n° 9.430/96 que, "verbis":
"Art. 43 - Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único - Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o
parágrafo 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento. "
Ora, se a expressão "débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições"
constante no "caput" do artigo 61 da Lei n° 9.430/96 contemplasse também a multa de
ofício, não haveria necessidade alguma da previsão do parágrafo único do artigo 43
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-011.137 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722785/2013-99

supra transcrito, posto que a incidência dos juros sobre a multa de ofício lançada
isoladamente nos termos do "caput" do artigo já decorreria diretamente do artigo 61.
Verifica-se, assim, que não existe base legal para a exigência de juros sobre os valores
lançados a título de multa de ofício (não isolada), que não pode prevalecer sob pena de
violação não só ao próprio art. 61 da Lei n. 9.430/96 mas também aos arts. 5o, II e
150,1 da CF/88 e 97 do CTN.
Ao final requer:
Diante do exposto, pede e espera o Recorrente seja integralmente provido o presente
recurso para o fim de se reconhecer a insubsistência do auto de infração lavrado, como
medida de Direito e de Justiça.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
a) ADMISSIBILIDADE
Primeiramente, o recurso interposto obedece aos requisitos legais, porém, não foi
encontrado nos autos notificação oficial do acórdão recorrido ao contribuinte, portanto tenho a
peça recursal por tempestiva e dela tomo conhecimento.
Passo a examinar as preliminares:
b) FATO GERADOR EQUIVOCADO
Ao examinar a primeira alegação do recurso voluntário, de ERRO quanto ao
momento de ocorrência do fato gerador tributário adotado na exação, verifico de pronto tratar de
dado elementar e constitutivo do crédito administrativo fiscal, nos termos em que rege o art. 142
do Código Tributário Nacional - CTN, Lei no 5.172, de 1966, abaixo transcrito:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Em análise ao relatório fiscal produzido juntamente com o auto de infração, fls. 7
e ss, infere-se inicialmente que o contribuinte não apresentou respostas às exigências da
fiscalização:

Fl. 1277
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-011.137 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722785/2013-99

Até o encerramento deste Termo de Verificação Fiscal não foi apresentada resposta pelo
contribuinte.
Quanto ao momento do fato gerador adotado, in casu, a autoridade tributária
assim dispôs, fls. 21/22:
Sendo assim, a data da ocorrência do fato gerador do IRPF incidente sobre as
remunerações por meio de opções de units é a data de aquisição das opções de
units, e no caso em apreço, é definida como sendo o dia imediatamente seguinte ao
término do prazo de exercício, e a base de cálculo apurada é a mensurável nessa
mesma data. Lembramos mais uma vez que não importa se o trabalhador exerceu ou
não as opções que adquiriu. (grifo do autor)
Portanto, temos os seguintes parâmetros para aferir a base de cálculo na data do fato
gerador, ressaltando que os valores de tais parâmetros foram fornecidos pelo Unibanco -
União dos Bancos Brjasileiros S.A - em resposta apresentada ao Termo de Diligência
Fiscal.
a)
o preço de mercado da unit - ajustado pelos eventos de grupamento e
bonificação;
b)
o preço de exercício da opção - ajustado pelos mesmos eventos acima;
c)
quantidade de opções outorgadas (ativas/válidas) — também ajustada pelos
eventos citados e cancelamentos realizados.
Sabendo-se que cada opção de compra de unit enseja o direito à aquisição de uma unit,
a base de cálculo do IRPF devido (remuneração do contribuinte fiscalizado) foi obtida
multiplicando-se a quantidade de opções de units outorgadas e passíveis de exercício
pela diferença entre o preço de mercado da unit e o (preço de exercício da opção, ambos
referentes à data do fato gerador.

Fica patente o marco temporal utilizado, qual seja, o dia seguinte ao término do
prazo para o exercício da opção de compra de ações, aqui chamado units.
De outro lado, em exame à regra matriz de incidência do gravame em análise -
IRPF, tem-se que, nos termos em que rege o art. 2o da Lei no 7.713, de 1988, abaixo transcrito, o
Imposto de Renda de Pessoas Físicas - IRPF é devido, mensalmente, à medida em que os
rendimentos são percebidos. Ou seja, aplica-se o chamado regime de caixa.

Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.

Em contraponto ao dispositivo legal acima indicado, o relatório prossegue a fls.
15 nos seguintes termos:
Com relação ao fato gerador prescreve o Código Tributário Nacional:
"Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à , sua ocorrência. (...)
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-011.137 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722785/2013-99

Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos: (...)
II- tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente
constituída, nos termos de direito aplicável. (...)
Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo disposição de lei em
contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados:
I - sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento;"
Desse modo, a aquisição das stock options reputa-se perfeita e acabada na data em
que implementadas as condições suspensivas contratuais. Não importa se o
trabalhador irá exercer ou não as opções que detém.

De fato, a regra geral esculpida no art. 116 do CTN, utilizado no caso concreto
como base legal para aferição de um dado fundamental e constitutivo do crédito tributário, o seu
fato gerador, estabelece duas premissas, mas não se pode olvidar que, em seu caput, há uma
remissão a dispositivo legal que reze em contrário!
Portanto, esse relator aprecia se, no caso concreto e quanto ao fato gerador, aplica
a regra geral ou aquela específica e, como o próprio CTN dispõe no art. 116, fica muito claro
que a boa exegese será aquela que dê validade ao art. 2o da Lei no 7.713, de 1988, até por ser
o art. 116 do CTN um complemento do art. 114 deste código, remissivo este à lei tributária
quanto à formação da regra matriz de incidência.
Mesmo considerando o exaustivo e detido exame e fiscalização realizado,
consignado no relatório de fls. 07 e ss, mister destacar que o MOMENTO ADOTADO como
FATO GERADOR pela autoridade administrativa não é aquele especificamente ELEITO
pelo legislador.
Em exame aos julgados recentes deste Conselho, infere-se posicionamento
jurisdicional na mesma linha, conforme ementa do Acórdão no 2301-007.000, dado pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção em 17/01/2020:

O fato gerador em relação ao plano de Stock Options ocorre pelo ganho auferido pelo
trabalhador, quando o mesmo exerce o direito em relação às ações que lhe foram
outorgadas. Com o exercício da opção, materializam-se todos os aspectos da
hipótese de incidência, ou, na expressão adotada pelo CTN, ocorre o fato gerador
da obrigação tributária. No caso dos autos, elegido critério distinto, torna-se
insubsistente a autuação. (grifo do autor)

Não foi achado nos autos a concretização do direito de adquirir ações, com a
efetiva compra destas, o que seria, ai sim, o “nascedouro” do Imposto de Renda de Pessoa Física,
se comprovado GANHO em contrapartida com as condições de preço das ações em mercado.
Portanto, este julgador entende estar CORRETA a tese recursal, em sede de
preliminar.
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-011.137 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722785/2013-99

Passo a examinar o mérito.
c) CARÁTER MERCANTIL DO PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE
AÇÕES
Nota-se um exercício exaustivo do recorrente em provar que o stock options da
UNIBANCO tem natureza jurídica de negócio, firmado segundo as oportunidades de mercado,
colacionando diversos posicionamentos doutrinários, judiciais e administrativos e até auditoria
independente.
Em que pese o amplo espectro argumentativo posto quanto a este tema, resta
suficientemente claro o interesse da empresa em MANTER altos funcionários nos seus quadros,
utilizando-se do stock option para esse fim como ATRATIVO. Essa é uma verdade não somente
colocada no relatório fiscal de fls. 07 e ss, mas confirmada pelo próprio recorrente, como abaixo
se expõe de trecho extraído do recurso:

Os planos de outorga de opções de compra de ação, ou "Stock Option Plans",
consistem em programas cujo fim precípuo se revela na retenção de funcionários
com importantes e destacadas competências profissionais, incentivando-os a
manter e sempre melhorar os seus níveis de performance mediante a possibilidade
de, a médio ou longo prazo, adquirir ações das empresas onde trabalham por
preços pré-determinados para delas poderem eventualmente perceber os
rendimentos que serão gerados na data em que estiverem autorizados a exercer o
direito sobre as ações recebidas. (grifo do autor)

Reza a regra matriz de incidência do gravame em estudo, art. 3o caput e §§1o e 4o
da Lei no 7.713, de 1988 diz:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.

Resta igualmente e suficientemente claro que rendimentos oriundos de trabalho,
independente de denominação e da forma de percepção da renda, SÃO TRIBUTÁVEIS para o
Imposto de Renda de Pessoa Física, bastando o BENEFÍCIO do contribuinte.
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-011.137 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722785/2013-99

Neste ponto, contudo, por entender que o mecanismo de aferição utilizado, o fato
gerador e o seu momento, não foi aquele que a lei elegeu no caso concreto examinado, qual seja,
a efetiva utilização da opção de compras com respectiva aquisição das ações da cia como forma
de remuneração, tenho por prejudicada uma análise mais aprofundada, o que dependeria da
demonstração, pela autoridade responsável pelo lançamento, do rendimento auferido neste
momento.

d) INEXIGIBILIDADE DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE
OFÍCIO

Os juros de mora incidem sobre a multa de ofício, esse é o posicionamento deste
Conselho, nos termos que reza a Súmula no 108, de 03/09/2018, abaixo transcrita:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por tudo posto, voto dar provimento ao recurso voluntário interposto, cancelando-
se o crédito controvertido por vício material.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1281
DF CARF MF
Original